Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706230-93.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO. ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA INCLUSIVA. IMPLEMENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA AUMENTAR O QUANTITATIVO DE VAGAS. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 31,da Lei no13.146/2015 disciplina que o poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, bem como prevê a proteção integral na modalidade de residência inclusiva, que será prestada no âmbito do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 2. A ação civil pública proposta pelo Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência, teve por finalidade compelir o Distrito Federal a efetivar medidas para o cumprimento de sua obrigação constitucional, consubstanciada em garantir moradia digna a pessoas com deficiência, mediante a prestação do serviço de acolhimento na modalidade residência inclusiva. 3. A Constituição Federal, em seu art. 129 e a Lei Complementar no 75/93, em seus arts. 5o e 6o, atribuem ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como a melhoria dos serviços públicos. Tendo, ainda, por incumbência a defesa dos interesses sociais das pessoas com deficiência, nos termos do art. 3o da Lei 7.853/89. 4. Apelação e remessa necessária não providas. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 31 da Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão - LBI), asseverando que a determinação para que promova a admissão em residência inclusiva independentemente de “eventuais patologias ou transtornos mentais dos assistidos” contraria as próprias diretrizes e resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social e interfere no mérito administrativo de avaliação e encaminhamento dos assistidos. Aduz que tal intervenção só se mostra possível em situações excepcionais, quando caracterizada a absoluta omissão ou desídia do Poder Público em implementar políticas públicas, o que não é a hipótese dos autos, ao revés, o pronunciamento judicial acaba por interferir e redesenhar a própria política pública de atendimento à população, violando o princípio da separação das funções estatais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria discutida e repisar os argumentos lançados no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 2o, 93, inciso IX, e 165, todos da Constituição Federal, discorrendo acerca da natureza prestacional positiva e a separação das funções estatais com a submissão à cláusula da reserva do financeiramente possível, bem como ressaltando negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Acrescente-se que “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 31 da Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão - LBI), pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a r. sentença recorrida, tal como lançada, deve ser mantida em sua inteireza, mormente quando assegura que não se vislumbra, na presente ação, violação à separação dos poderes. Isso porque, não se mostra indevida a intervenção do Ministério Público haja vista a recalcitrância do DISTRITO FEDERAL em não implementar o quantitativo do serviço de acolhimento na modalidade residência inclusiva às pessoas com deficiência ou mesmo disponibilizar o aumento de vagas necessárias junto a entidades conveniadas para as pessoas com deficiência que se encontram na lista de espera por vagas na rede de acolhimento da UNISUAS (Central de Vagas de Acolhimento e Atendimento Emergencial do Sistema Único de Assistência Social). Ademais, a presente ação civil pública não merece ser interpretada como afronta ao princípio da separação das funções estatais, como alega o autor, uma vez que restaram demonstrados nestes autos haver pessoas com deficiência permanecendo na fila de acolhimento (id 25018562) porque não se enquadram nos perfis de atendimento das residências inclusivas integrantes da rede do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) no DF, o que resulta em demandas encaminhadas à Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência do MPDFT” (ID. 26051719 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada negativa de vigência aos artigos 2o e 165, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 2o e 165, ambos da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assim ponderou: “ [...] a presente ação civil pública não merece ser interpretada como apronta ao princípio da separação das funções estatais, como alega o autor, uma vez que restaram demostrados nestes autos haver pessoas com deficiência permanecendo na fila de acolhimento (id 25018562) porque não se enquadram nos perfis de atendimento das residências inclusivas integrantes da rede do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) no DF, o que resulta em demandas encaminhadas à Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência do MPDFT [...] Nesse sentido, mister concluir que constitui dever inafastável do Estado zelar pelas pessoas que necessitam de proteção, bem como executar políticas públicas eficazes para concretizar, efetivamente, o acesso da população que necessitam de acolhimento” (ID. 26051719 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o STF pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso extraordinário, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. No que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016